Tribunal: TJBA
Processo: 8060153-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060153-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRUNO NICOLAU PAULINO Advogado(s): PAULO VICTOR SOUZA SENA, LUIS SERGIO DE SOUZA CARNEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO IMEDIATO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de apreciar pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, postergando sua análise para após a realização de audiência de conciliação, conforme procedimento especial previsto para casos de superendividamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela de urgência na fase inicial do procedimento especial de repactuação de dívidas para suspender pagamentos ou limitar descontos referentes a empréstimos bancários. III. Razões de decidir 3. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento possui procedimento próprio estabelecido pela Lei nº 14.181/2021, com fase inicial genuinamente conciliatória, privilegiando a autocomposição. 4. Embora não haja vedação expressa, a concessão de medidas liminares deve ser excepcional e restrita a situações nas quais há efetivo prejuízo ao mínimo existencial do consumidor. 5. No caso concreto, apesar do elevado comprometimento da renda com empréstimos, os documentos apresentados demonstram que o agravante ainda preserva remuneração suficiente para garantia do seu mínimo existencial, não justificando intervenção judicial antes da audiência conciliatória. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência na fase inicial do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento deve ser medida excepcional, reservada às situações em que comprovado efetivo prejuízo ao mínimo existencial do consumidor." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2200541-78.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Wilson Gonçalves, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 15/07/2024; TJGO, AI 5864497-17.2023.8.09.0051, Rel. Des. Alice Teles de Oliveira, 11ª Câmara Cível, pub. 11/03/2024; TJRJ, AI 0042734-24.2024.8.19.0000, Rel. Sérgio Nogueira de Azeredo, pub. 13/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8060153-08.2024.8.05.0000, em que figura como agravante BRUNO NICOLAU PAULINO, e como agravado BANCO DO BRASIL S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.